Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702520-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vista às partes das Informações do juízo a quo de ID 26631754. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora